Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERAS TRATATIVAS INICIAIS. REPAROS NO IMÓVEL. SOLICITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. DESISTÊNCIA PELO LOCATÁRIO. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, decidindo de forma contrária ao direito de que alega ser titular, estando presentes os motivos do inconformismo e o pedido de reforma, nos termos do artigo 1.010 do CPC, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual o apelo deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Em ação de rescisão de contrato de locação, se o próprio locador, na petição inicial, ressalta expressamente a natureza escrita do contrato que seria assinado, a evidenciar que o intuito de ambas as partes sempre foi o de celebrar contrato escrito, não há que se falar, na fase de apelação, em suposta validade de contrato verbal que jamais foi cogitado entre as partes.
3. Nos termos do artigo 37 da Lei 8.245/91, a caução consiste em uma das modalidades de garantia que podem ser exigidas do locatário, tendo por finalidade assegurar o cumprimento das obrigações contratadas e guarnecer o locador em caso de danos à propriedade ou inadimplência do locatário no curso do contrato.
4. Restando comprovado que a desistência manifestada pelo pretenso locatário não foi imotivada, mas sim, justificada pela quantidade de reparos a fazer no imóvel, bem como pela ausência de previsão de que, na data estipulada para vigência da locação, o imóvel estaria em condições de habitabilidade, a retenção, pelo locador, da caução dada em garantia de contrato que não chegou a ser assinado por circunstâncias atribuíveis ao próprio locador, não encontra qualquer respaldo legal e, acaso deferida, resultaria em seu enriquecimento sem causa.
5. Não há que se falar em prejuízo financeiro sofrido pelo locador com a compra de vidros, se estes foram adquiridos para reposição no próprio imóvel, tratando-se, pois, de benfeitorias que agregarão valor ao bem de sua propriedade.
6. Improcede o pedido de cominação, ao locatário, da multa prevista para o caso de infringência das cláusulas contratuais, se o contrato sequer chegou a se aperfeiçoar por conduta atribuível ao locador.
7. Apelação conhecida e não provida.